Tribunal: TJMT
Processo: 1039139-21.2021.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039139-21.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADRIANA BORGES DE MESQUITA - CPF: 006.512.261-55 (APELADO), RONISSON ALVES HERCULANO - CPF: 034.293.411-24 (TERCEIRO INTERESSADO), I. B. N. - CPF: 073.698.841-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMILLY COSTA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), TALIA BORGES NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), GLEUSIENE DA COSTA MACIEL (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORGE RONDON JUNIOR - CPF: 008.910.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA BORGES DE MESQUITA - CPF: 006.512.261-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1039139-21.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADRIANA BORGES DE MESQUITA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Se o conjunto probatório estiver eivado de circunstâncias que enfraquecem a verossimilhança da palavra dos policiais militares, impõe-se preservar a sentença absolutória da acusada.

“Não é porque um policial alega que um fato ocorreu que a justiça criminal deva, automática e acriticamente, acreditar que é verdadeiro.”
(STJ, HC nº 742.112/SP, Min. Rogério Schietti, Sexta Turma, 23/3/2023).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1039139-21.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADRIANA BORGES DE MESQUITA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que absolveu a acusada Adriana Borges de Mesquita da imputação do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O órgão ministerial requer a condenação da ré, sustentando que, além de existir provas suficientes que comprovam a prática do crime imputado na denúncia,
“as arbitrariedades policiais não maculam os atos praticados, devendo os possíveis excessos serem objeto de apuração criminal e administrativa autônoma”
.

Em contrarrazões, a acusada pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1039139-21.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1039139-21.2021.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 30 de setembro de 2021, por volta das 19h00min, na Rua E, Casa 12, Quadra 43, Bairro Portal da Amazônia, em Várzea Grande/MT, a denunciada ADRIANA BORGES DE MESQUITA, trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo a adolescente Samilly Costa Oliveira, de 16 anos de idade.

Extrai-se dos autos que a equipe policial recebeu informações, de que no endereço supracitado estava ocorrendo tráfico de drogas, tendo como responsável pelo ilícito uma pessoa chamada Adriana, que contava com a ajuda de seus filhos menores de idade e uma amiga.

De posse das informações, deslocaram-se até o endereço mencionado para verificar a veracidade das informações, quando visualizaram duas mulheres sentadas na porta da referida residência. Diante disso, anunciaram a abordagem e solicitaram que elas esvaziassem os bolsos, já que na viatura não havia uma policial feminina. Ato contínuo, ADRIANA retirou do bolso um invólucro contendo várias porções de cocaína.

Diante do fato, procederam a busca domiciliar e lograram êxito em encontrar outras porções da mesma substância. Em entrevista informal, a adolescente Samilly, que estava presente na residência, afirmou aos policias que faz entregas de entorpecentes aos usuários, clientes de ADRIANA. Disse ainda, que havia mais drogas escondidas próximo a planta bananeira, no quintal da casa. Sendo assim, ao verificarem a informação, localizaram mais algumas porções semelhantes às anteriores,
totalizando 18 porções de Cocaína e R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro, durante a ocorrência
. (...)

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 72345608, pelo Auto de Apreensão ID 72345610, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2021.79529- 01 no ID 72345611, que concluiu que a substância apreendida
apresentou resultado positivo para presença de “COCAÍNA” pesando 67,76 g (sessenta e sete gramas e setenta e seis centigramas)
.”

Não obstante as irresignações do MINISTÉRIO PÚBLICO, não identifico a existência de elementos capazes de reformar a sentença absolutória, dada a ausência de subsídios probatórios confiáveis.

Finda a instrução, o juiz da causa absolveu a acusada, considerando que
“a ação policial é carecedora de plena credibilidade”
[ausência justa causa para a abordagem e agressões imotivadas na ocorrência policial], como também determinou o envio de cópia dos autos para a Promotoria de Justiça Militar e a Corregedoria da Polícia Militar para adoção de providências quanto ao suposto desvio de conduta dos agentes públicos, nestes termos:

“Da preliminar – Da ausência justa causa para a abordagem e da alegação de agressões imotivadas na ocorrência policial.

Como é sabido, a higidez da prova angariada é pressuposto para a sua valoração, daí a necessidade de analisar, em primeiro lugar, a licitude da abordagem inicial, antes de se aferir os demais elementos derivados de tal diligência.

A testemunha Jorge Rondon Junior, policial militar que realizou a prisão em flagrante, em juízo (mídia), afirmou que receberam uma denúncia anônima sobre uma mulher que comercializava drogas com o auxílio de menores. A vista disso, se deslocaram até a residência e abordaram a acusada. Durante o procedimento, solicitaram que ela retirasse os pertences do bolso, momento em que foi localizado entorpecentes. Na sequência, as menores indicaram o local em que estariam armazenados os demais entorpecentes, sendo estes apreendidos nas proximidades de um pé de bananeira.

A testemunha Ronisson Alves Herculano, policial militar que participou da diligência, em juízo (mídia), disse que receberam informações anônimas sobre o tráfico de drogas e, no local, realizam breve monitoramento, momento em que observaram que havia uma grande movimentação de pessoas no local e que as pessoas tiravam algo do bolso e repassavam para usuários. Diante disso, relatou que abordaram a acusada e ela retirou dos bolsos invólucros de substâncias entorpecentes. Em continuidade às buscas, logram êxito em apreender outras porções de droga escondidas em uma bananeira.

Sobre o depoimento dos policiais, faz-se necessário, neste ponto, apontar algumas inconsistências.

Primeiramente, no depoimento prestado na Delegacia, os agentes do Estado alegaram que a abordagem ocorreu motivada por uma denúncia rica em detalhes que narrava o nome da acusada, o endereço e as especificações do contexto do crime, em tese, em andamento. Por outro lado, em juízo, narram tão somente que foi uma denúncia anônima genérica sobre o tráfico de drogas, sem quaisquer elementos individualizantes.

Em segundo plano, percebe-se a divergência entre os depoimentos dos dois policiais em juízo, visto que a testemunha Jorge disse que a abordagem ocorreu logo após a informação anônima, em contrapartida, a testemunha Ronisson narrou que fizeram campana no local, avistaram movimentações suspeitas e, só então, procederam a abordagem.

Além de haver divergência quanto as reais motivações para a abordagem, em sede extrajudicial, não foi narrada nenhuma diligência complementar feita pela polícia antes da abordagem, restando isolada a versão dos fatos apresentada pela última testemunha citada e levando a crer que a abordagem ocorreu devido a uma denúncia anônima genérica sobre a prática do crime de tráfico de drogas, o que, por si só, não representa uma motivação idônea para realizar medidas invasivas, como as buscas pessoal e domiciliar, bem como cercear a privacidade dos cidadãos para tanto
.

Pois bem.

A verdade é que não está demonstrada a justa causa a viabilizar o ingresso domiciliar.

Veja-se que, basicamente, o fator primordial que motivou a busca pessoal teria sido a suposta informação anônima recebida pelos policiais. Como se vê, não houve a indicação de ter sido realizado procedimento investigatório prévio ou de que, no momento da abordagem, houvesse dado concreto sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva da abordagem. Aliás, sequer tinham certeza de que a acusada fosse a pessoa delatada anonimamente
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a mera denúncia anônima, sem prévia realização de diligências confirmatórias (uma investigação mínima) não configura justa causa para a efetivação da medida invasiva. Vejamos. (...).

Então, há de se reconhecer que o ingresso domiciliar afigura-se ilegal e por isso nulo, assim como nulos são seus frutos, já que manejadas sem guarida em ordem judicial, bem como sem estribo nas exceções previstas na própria Constituição Federal ou em justa causa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça afirmou no julgamento do REsp 1.558.004/2017, que “...como decorrência da Doutrina dos Frutos da Árvore Envenenada (ou venenosa, visto que decorre da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americada), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, é nula a prova derivada de conduta ilícita – no caso, a apreensão, após invasão desautorizada do domicílio da recorrida, de 11 pedras de crak -, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e apreensão de drogas”.

Assim, considerando que inexistia justa causa apta a apontar situação flagrancial para justificar a ação policial, nulas são todas as provas dela decorrentes, sendo a absolvição, medida impositiva
.

Como reforço argumentativo,
ainda que houvesse justa causa para a abordagem
, não há como passar despercebido por este Juízo a utilização de possíveis expedientes espúrios pelos agentes do Estado
.

Isso porque, restou observada a ocorrência de possível violência desmotivada, o que também desnatura a presunção de legitimidade dos atos administrativos subsequentes
.

Veja-se que a diligência é de todo questionável.

Este Juízo tem sempre dado relevante valor aos depoimentos dos policiais envolvidos na ação investigativa ou responsáveis pela prisão em flagrante, uma vez que é considerado válido e revestido de eficácia probatória, quando estiverem em harmonia com as demais provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)

Contudo, apesar de priorizar a credibilidade aos agentes da lei, conferindo-lhes forte valor no que se refere à prova, a presunção de legitimidade não é absoluta, admitindo demonstração em contrário. Sendo assim, afasta-se a presumida idoneidade das declarações prestadas pelos policiais quando constatadas importantes contradições em seus relatos ou mesmo quando presente alguma ilegalidade manifesta em suas ações
.

No caso concreto, a utilização de possíveis expedientes espúrios pelos agentes do Estado acabou por minar a credibilidade de todo o trabalho, já que restou altamente plausível a ilegalidade do ingresso e a própria ocorrência de violência desnecessária, o que desnatura a presunção de legitimidade de todo o ato administrativo em questão
.

Verifica-se que a acusada afirmou que foi submetida a agressões indevidas e imotivadas.

A versão da acusada, isoladamente, realmente não teria o condão de desnaturar o ato administrativo desempenhado pelos agentes da lei, que, como tal, goza de presunção de legitimidade.

Entretanto, no presente feito, além da fala da acusada, veio a corroboração pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 1.1.02.2021.026324-01 (fls. 46-52 - ID. nº 72344526), igualmente ato administrativo que goza de presunção de legitimidade, que aponta ter a acusada efetivamente sofrido agressões físicas e que as lesões foram provocadas por instrumento contundente.

E mais, que os ferimentos são compatíveis com as agressões por ela narrada
.

Vejamos:

“[...]. III - HISTÓRICO: Pericianda sob custódia de autoridade policial, informa ter sido detida em 30/09/2021, por volta de 19h00min.
Alega ter sido agredida com socos, chutes e tapas
. Nega gestação
. Informa que com a agressão, apresentou sangramento em ouvido esquerdo e está com “dor para engolir
”.

IV - DESCRIÇÃO: Ferida contusa superficial em face interna de lábio superior à esquerda. Escoriações em região masseteriana esquerda, geniana esquerda. Equimose em região escapular direita, terço superior de braço esquerdo (posterior). Escoriações em terço inferior de antebraço esquerdo (posterior).

V - COMENTÁRIOS: As lesões encontradas são recentes, produzidas por instrumento de ação contundente e apresentam nexo temporal com o relato da pericianda. Solicitado Avaliação de Otorrinolaringologista, devido queixa de sangramento em ouvido e dor para engolir após a agressão.
Retorno para Exame Complementar em 05/11/2021.

VI - CONCLUSÃO:
Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Adriana Borges De Mesquita apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso
. VII - RESPOSTA AOS QUESITOS OFICIAIS: 01) Sim. 02) Instrumento de ação contundente [...] (g.n)”.

Nota-se que as lesões observadas estão relacionadas com o histórico, revelando a produção de lesões corporais de caráter contuso e apresentando nexo temporal e causal com o relato da periciada, via instrumento de ação contundente. Nem é preciso rememorar que lesão contusa, ou causada por instrumento contundente, é aquela decorrente de “pancada” ou batida, que não se coaduna com técnicas de imobilização
.

Vale frisar ainda que, por mais que este Juízo se esforce para crer que a acusada fosse criar coragem para enfrentar uma equipe de policiais militares preparados para tal função, ainda assim as lesões decorrentes de uma tentativa de imobilização penderiam para escoriações, sendo muito pouco plausível que em tal caso fosse necessária a utilização de instrumento contundente. Ou seja, não seria difícil aos policiais a obtenção da imobilização da acusada sem a necessidade de recorrer a instrumentos contundentes, que no bom português significa em geral “pancadas ou golpes”, mais precisamente um “agente mecânico atuando violentamente” contra o corpo.

O que se observa neste feito é a real presença de lesões na acusada, sendo plausível que decorram da ocorrência. Nessa toada, vale ressaltar que agressões desnecessárias não são justificáveis e não se prestam como meio para obtenção de prova
.

Aliás, em situação semelhante à dos autos, o Superior Tribunal de Justiça entendeu recentemente que a ação penal foi contaminada pela nulidade decorrente dos elementos de informação obtidos mediante agressão policial, razão pela qual foi reconhecida a nulidade e restabelecida a absolvição, in verbis: (...)

Assim, demonstrada no feito a provável propensão à transgressão por parte de quem produziu a prova, o fato conduz à perda de credibilidade daquela produzida, dos respectivos depoimentos, enfim, o seu enfraquecimento quando da valoração, sendo forçoso concluir não haver elementos no feito a justificar a imposição de uma sanção penal.
(...)

Portanto, as provas angariadas demonstram que a ação policial é carecedora de plena credibilidade
.

Do mérito –

Assim, não restou devidamente configurada prova suficiente de autoria e materialidade da prática do tráfico, não havendo elementos robustos a embasar uma condenação.
Logo, deve ser a acusada absolvida da imputação constante na denúncia (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06) por carência probatória.

Dispositivo –

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER a acusada ADRIANA BORGES DE MESQUITA, suficientemente qualificada nos autos, da imputação que lhe é atribuída, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. (...). Por fim, ENCAMINHE-SE cópia integral do processo à Promotoria Competente para providências que entender necessárias ante a violência observada no feito.”

Após a detida análise do conjunto probatório carreado aos autos, concluo que acertadamente decidiu o juiz da causa ao absolver a acusada, analisando com acuidade e prudência os elementos probatórios, cujas bem lançadas razões adoto,
per relationem
, para manter integralmente a sentença absolutória.

Não ignoro que em delitos dessa natureza – tráfico de drogas – se confira valor probante no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante, suas declarações, no entanto, não podem ser apreciadas isoladamente, mas em conjunto com todo o contexto fático e os demais elementos integrantes do processo.

Na situação, o conjunto probatório está eivado de circunstâncias que enfraquecem a verossimilhança da palavra dos policiais, notadamente diante da contrariedade existente entre as versões deles, conforme bem detalhou o juiz singular.

Para além da própria contrariedade entre as declarações dos agentes estatais, os elementos indiciários indicam excesso na diligência policial.

Submetida a Exame de Corpo de Delito, os peritos atestaram que a ré apresentava vestígios de lesão corporal de caráter contuso, como se verifica da reprodução [da referida perícia] contida na sentença.

Aliás, o magistrado singular determinou o envio de cópia dos autos para a Promotoria de Justiça Militar para adoção de providências quanto ao suposto desvio de conduta dos agentes públicos.

Acresço que, conforme a acertada afirmação do Min.
Rogério Schietti
,
“
não é porque um policial alega que um fato ocorreu que a justiça criminal deva, automática e acriticamente, acreditar que é verdadeiro
”
(STJ, HC nº 742.112/SP, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023). Destaco ainda os seguintes trechos do seu brilhante voto:

“(...) é de se obtemperar que não há razão que justifique correr-se o risco de consolidar, na espécie, possível erro judiciário, mercê da notória fragilidade do conjunto probatório. Em um modelo processual em que sobrelevam princípios e garantias voltados à proteção do indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas relevantes hão de merecer solução favorável ao réu (favor rei). Afinal:

A certeza perseguida pelo direito penal mínimo está, ao contrário, em que nenhum inocente seja punido à custa da incerteza de que também algum culpado possa ficar impune (FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 85).

Um dos grandes perigos dos modelos substancialistas de direito penal – alerta o jusfilósofo peninsular – é o de que, em nome de uma fundamentação metajurídica (predominantemente de cunho moral ou social), se permita incontrolado subjetivismo judicial na determinação em concreto do desvio punível.

Daí por que a verdade a que aspira esse modelo é a chamada "verdade substancial ou material", ou seja, uma verdade absoluta, carente de limites, não sujeita a regras procedimentais e infensa a ponderações axiológicas, o que, portanto, degenera em julgamentos privados de legitimidade, ante a ausência de apoio ético no modo de ser do processo.

De lado oposto, sob a égide de um processo penal de cariz garantista – o que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com as leis e com a Constituição da República ("O direito processual penal não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W. Hassemer) –, busca-se uma verdade processualmente válida, em que reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional. (...).

Tudo isso considerado, à falta de outros elementos probatórios epistemicamente confiáveis, a debilidade do conjunto informativo-probatório é patente.”
[1]

Nesse contexto, constatada dúvida fundada acerca das circunstâncias da abordagem e da apreensão dos materiais ilícitos, mostra-se impositiva a manutenção da sentença absolutória, com amparo no princípio do
in dúbio pro reo
.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

[1]
STJ, HC nº 742.112/SP, Rogério Schietti, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024